Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-23.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000305-23.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000305-23.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33916)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora

Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos
dos
segurados

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010 da
ANEEL Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (fls. 222/279), com documentos (fls.
280/349), contra r. sentença de fls. 214/219, proferida pela MM. Juíza da 8a Vara
Cível da Comarca de Campinas, Dra. Bruna Marchese e Silva, que julgou
improcedente o pedido deduzido em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
A apelante faz síntese dos autos. Diz que, na qualidade de
prestadora de serviço público, a concessionária apelada responde objetivamente
pelos danos causados às unidades consumidoras, independentemente de culpa.
Entende que o relatório de sinistro é suficiente para comprovar o nexo causal. Frisa
ser inequívoca a má prestação do serviço. Refere à possibilidade de apresentação
de laudos e orçamentos emitidos por empresas não credenciadas pelas
concessionárias, afastando qualquer argumento de invalidade ou unilateralidade.
Argumenta que, ao se sub-rogar no direito de seu segurado, passa a gozar da
mesma prerrogativa que os consumidores originários têm em relação à faculdade de
apresentação de laudos de oficinas não credenciadas. Pondera que o acesso à via
administrativa não é pré-requisito para a propositura da demanda. Afirma ser
diabólica a prova. Defende a desnecessidade da produção de prova pericial. Alude à
inadequação dos documentos produzidos pela apelada. Recusa haja excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade. Questiona a responsabilidade do consumidor pela instalação
elétrica interna. Aplica o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que tange à
inversão do ônus da prova. Transcreve precedentes. Postula o provimento do
recurso, a fim de que seu pedido seja julgado procedente ou, de forma subsidiária,
que os honorários de sucumbência sejam fixados em seu patamar mínimo.
Contrarrazões às fls. 352/365, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelante em face
da apelada, visando o ressarcimento do prejuízo econômico suportado por ter
indenizado sua segurada em razão de danos elétricos por ela experimentados.
O laudo de responsabilidade técnica reunido pela apelante
menciona “curto circuito devido a chuva de raios na região seu compressor esta com
sua bobina elétrica queimada a ponto de ter gerado uma explosão em seus bornes
de comando impossibilitando o uso do mesmo, seu ventilador também esta em curto
circuito junto ao compressor.” (fls. 44/45).
A regulação do sinistro realizada exclusivamente pela
apelante, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a demonstrar a causa
e o nexo entre a prestação de serviço e os danos suportados pela segurada,
circunstâncias indispensáveis para identificar a apelada como responsável e
consequentemente para o exercício do direito de regresso.
A apelada negou a falha do serviço, reunindo telas de seu
sistema elétrico que não demonstram qualquer ocorrência ou interrupção nas
instalações da segurada na data mencionada (fls. 75).
Determinada a especificação de prova, a apelada
requereu a produção de prova pericial sobre os equipamentos (fls. 124/125), que,
contudo, foi inviabilizada em razão da não manutenção dos equipamentos
danificados.
Era ônus da apelante a tomada de providências para
resguardar o conjunto probatório, assegurada a participação da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, era a apelante quem tinha gerência para a
preservação dos bens ditos como danificados por falha na prestação do serviço da
apelada ou, ao menos, para a eventual produção de prova técnica de forma
antecipada, o que não fez.
Em que pesem os argumentos da apelante, nos
documentos reunidos, não há qualquer observação sobre o estado das instalações
elétricas internas dos imóveis objeto dos seguros, de forma que não pode ser
descartada a possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pelos
segurados.
Observo, ainda, não existir notícia de que a apelada tenha
sido comunicada administrativamente sobre os fatos ocorridos, nos termos do art.
204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que pudesse tomar conhecimento
do fato e suas especificidades, seja para avaliar in loco os danos alegados e a
situação técnica da rede elétrica interna e externa do imóvel segurado, seja para
reparar o alegado prejuízo no prazo previsto na referida resolução, caso realmente
constatada a falha na prestação do serviço.
Diante de tais circunstâncias, não comprovado o nexo de
causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados
pelos segurados, era mesmo de rigor a improcedência do pedido.
Por fim, entendo adequado o arbitramento dos honorários
de sucumbência em R$ 1.000,00, aproximadamente 15% do valor da causa, pois de
acordo com os parâmetros fornecidos pelo § 2o e incisos do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
E, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência a ser paga pela apelante
para R$ 1.200,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator